Tribunal: TJSP
Processo: 1037991-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
FRANQUIA – "ODONTOCOMPANY" – PARTES QUE AGIRAM CONTRARIAMENTE À BOA-FÉ CONTRATUAL - Ação proposta pela franqueada apelante, visando obstar a atuação de outra empresa na sua área contratual. Subsidiariamente, sendo impossível o cumprimento da obrigação, pede a rescisão do contrato e condenação em perdas e danos - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento parcial -

Ementa:

FRANQUIA – "ODONTOCOMPANY" – PARTES QUE AGIRAM CONTRARIAMENTE À BOA-FÉ CONTRATUAL - Ação proposta pela franqueada apelante, visando obstar a atuação de outra empresa na sua área contratual. Subsidiariamente, sendo impossível o cumprimento da obrigação, pede a rescisão do contrato e condenação em perdas e danos - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento parcial - Acervo probatório que demonstra que ambas as partes cometeram infrações contratuais – Restou provado que a ré franqueadora autorizou outra franqueada a atuar no mesmo território reservado à autora, conduta que encerra infração contratual, acarretando perdas à autora franqueada. O contrato de franquia prevê penalidade somente contra a franqueada, mas não contra a franqueadora, negócio que se revela abusivo e iníquo. Dessa forma, cabe à ré franqueadora responder por perdas e danos, à luz do art. 389, Código Civil. Considerando as penalidades previstas no contrato (repita-se, direcionadas somente contra a franqueada), o pedido condenatório de R$ 47.000,00 apresenta-se proporcional e ajustado às peculiaridades do caso em debate - RECURSO PROVIDO EM PARTE.